Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-70.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003261-70.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), REGINALDO ALVES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 053.139.141-89 (APELADO), ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA - CPF: 791.302.591-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TELEPERÍCIA. VALIDADE. CONTEXTO PANDÊMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1
. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS a conceder benefício de auxílio-doença ao autor, com efeitos retroativos à cessação administrativa, e sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia médica.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da
teleperícia
como meio probatório em ações previdenciárias durante o contexto pandêmico.

III. Razões de decidir
:

3. A Resolução n. 317/2020 do CNJ estabeleceu diretrizes para a realização de perícias médicas por meio eletrônico durante a pandemia de COVID-19, legitimando temporariamente este procedimento.

4. A natureza da lesão em questão (amputação de membro inferior) é de fácil constatação mesmo por meio remoto, sendo visualmente verificável e de caráter permanente.

5. A mera alegação genérica de invalidade da prova pericial, sem demonstração concreta de prejuízo ou equívoco na conclusão, não justifica a anulação da sentença.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada por prova em contrário produzida nos autos.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A perícia médica realizada na modalidade não presencial (
teleperícia
), nos termos da Resolução n. 317/2020 do CNJ, constitui meio de prova válido nas ações previdenciárias durante o contexto pandêmico, especialmente quando a lesão é de fácil constatação visual e caráter permanente."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 473, III; Lei n. 13.846/19, art. 30, § 12; Resolução CNJ n. 317/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10009523320218110037 MT, Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2022, p. 21/10/2022; STJ, Súmula 111.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, na ação previdenciária n. 1003261-70.2019.8.11.0013
, ajuizada por
REGINALDO ALVES FERREIRA DE SOUZA
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença em favor do autor, com efeitos retroativos à data da cessação administrativa, sendo posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez,
a partir da data da perícia médica.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o INSS alega que a prova pericial realizada no curso do processo judicial deve ser considerada nula, pois foi feita por meio remoto (
teleperícia
)
, em contrariedade às disposições do Código de Ética Médica e aos pareceres do Conselho Federal de Medicina, que exigem exame presencial para avaliação da incapacidade laborativa.

Sustenta, ademais, que a perícia administrativa realizada presencialmente pelo perito médico do INSS constatou a inexistência de incapacidade
, o que, segundo o apelante, deveria prevalecer em razão da presunção de veracidade dos atos administrativos.

Requer, ao final, a anulação da sentença e a realização de nova perícia
presencial
para a correta avaliação da condição do autor.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de
anular a sentença
e determinar
a realização de nova perícia presencial, para a correta avaliação da condição do autor.
(Id.

264569292).

O apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 264569295).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 272849382).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que sofreu um acidente de trabalho que resultou na amputação traumática do pé direito, o que o incapacita permanentemente para o trabalho, requerendo o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação administrativa e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da prova pericial que fundamentou a procedência do pedido inicial, questionando-se a validade da perícia médica realizada na modalidade não presencial (
teleperícia
).

Pois bem.

Inicialmente, reconheço que a perícia médica judicial constitui prova técnica essencial nas ações previdenciárias que discutem incapacidade laboral. Entretanto, as circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia de COVID-19 impuseram adaptações necessárias aos procedimentos judiciais, visando conciliar a continuidade da prestação jurisdicional com a preservação da saúde pública.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 317/2020, estabelecendo diretrizes para a realização de perícias médicas por meio eletrônico, legitimando temporariamente este procedimento quando presentes determinadas condições.

Analisando os autos, verifico que o laudo elaborado pela médica perita Dra.
Weslainy
Ponce Silva (CRM/MT n. 10918) atestou, de forma inequívoca, que o autor apresenta amputação traumática do pé direito, decorrente de acidente ocorrido no trabalho em 2018. A
expert
foi categórica ao afirmar que tal condição configura incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral.

A natureza da lesão apresentada pelo autor - amputação de membro inferior - é de fácil constatação mesmo por meio remoto, sendo visualmente verificável e de caráter permanente, o que torna a avaliação menos suscetível a equívocos, mesmo quando realizada virtualmente.

Ademais, a conclusão pericial encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, formando um conjunto consistente que aponta para a incapacidade total e permanente do segurado.

Quanto aos pareceres do Conselho Federal de Medicina e do Instituto Brasileiro de Perícias Médicas citados pelo apelante, embora relevantes no âmbito da regulamentação médica, não vinculam a atuação jurisdicional, prevalecendo a autonomia funcional do perito e a independência do magistrado na apreciação das provas, desde que observados parâmetros mínimos de segurança e confiabilidade.

No que tange à alegada violação ao art. 473, III, do CPC e ao art. 30, § 12, da Lei n. 13.846/19, tais dispositivos devem ser interpretados à luz do contexto excepcional da pandemia e conforme a Resolução n. 317/2020 do CNJ, que estabeleceu critérios objetivos para a realização de perícias virtuais, assegurando a validade jurídica desses atos processuais.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Público já firmou entendimento em caso análogo:

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA – MODALIDADE – TELEPRESENCIAL – RESOLUÇÃO CNJ 317/2020 – COVID-19 - POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2 - A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) gerou uma crise sanitária de proporções mundiais.
É à luz desse contexto que devem ser interpretadas as disposições da Resolução no 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que permite a realização de perícia judicial telepresencial. 3. A realização de perícias por meio eletrônico ou virtual, por si só, não acarreta qualquer prejuízo à autarquia previdenciária, a qual dispõe de mecanismos processuais para controlar a validade, a eficácia e o próprio conteúdo do ato.
4 .
Em contrapartida, a realização de perícia presencial, na situação ora vivenciada, poderia expor a riscos desnecessários a todos aqueles nela envolvidos e a comunidade em geral. 5. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu no presente caso.”

(TJ-MT 10009523320218110037 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Ressalto ainda que o INSS teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, podendo formular questionamentos específicos ou solicitar esclarecimentos. A mera alegação genérica de invalidade da prova, sem demonstração concreta de prejuízo ou equívoco na conclusão pericial, não justifica a anulação da sentença.

Por fim, impende destacar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive da perícia realizada pelo INSS, não é absoluta, podendo ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025